Tribunal: CARF
Processo: 13884.000501/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NILTON COSTA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.000501/2007-14
ACÓRDÃO
1201-007.455 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMBRAER S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
RETIFICAÇÃO DE DCOMP. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O indeferimento de retificação de DCOMP é apreciado sob o rito da Lei no
9.784/1999, matéria estranha ao processo administrativo fiscal regido pelo
Decreto no 70.235, de 1972, o que afasta a competência do CARF para o
conhecimento do Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Marcelo Antonio Biancardi, Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas
Issa Halah e Nilton Costa Simões (Presidente).

Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.455 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.000501/2007-14
2
RELATÓRIO
Trata-se
da
Declaração
de
Compensação
(DCOMP)
no
15581.11354.300106.1.3.02.4820, transmitida em 30/01/2006, em que o contribuinte pretendeu
compensar o débito de IRPJ do 4o trimestre de 2005 (4T/2005), no valor de R$ 12.035.023,95, com
o saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2005 (2T/2005), no valor de R$ 11.100.372,58.
Em 08/05/2007, o contribuinte protocolizou DCOMP retificadora em formulário em
papel (fls. 2 e 3), com as seguintes alterações: 1- natureza do crédito, de saldo negativo de IRPJ para
pagamento indevido ou a maior de IRPJ; 2- período de apuração do crédito, do 2T/2005 para o 1o
trimestre de 2005 (1T/2005); 3- redução do débito para R$ 8.929.312,93. Indicou a utilização de
crédito no mesmo montante do débito. Justificou o uso do formulário por não ser possível utilizar o
programa PER/DCOMP para a alteração do tipo e do período de apuração do crédito.
Em 17/05/2007, apresentou nova DCOMP retificadora em formulário (fls. 31 a 33),
para reduzir o crédito (1T/2005) para R$ 7.900.648,50. Na folha 2 do formulário (fl. 33), o
contribuinte informou a origem do crédito pleiteado:
“Crédito detalhado em Declaração de Compensação anterior
constante do Processo no 30009.96873.290705.1.3.04-8883” – Valor Original
25.820.229,66”.

Essa DCOMP final 8883 foi trabalhada no processo no 13884.003852/2005-15.
A DRF/São José dos Campos (DRF/SJC) emitiu, em 29/08/2007, o Despacho Decisório
e Parecer SEORT no 13884.531/2007, fls. 48 a 52, em que as DCOMPs retificadoras foram indeferidas
e a compensação declarada não foi homologada.
Em 11/10/2007, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade quanto
ao despacho decisório, fls. 55 a 65, em que sustentou que as DCOMPs retificadoras deveriam ser
acatadas e a compensação homologada.
A DRJ/Campinas concluiu que a manifestação de inconformidade se insurgiu contra
ato de indeferimento de pedido de retificação de DCOMP, revestindo-se de característica de recurso
hierárquico regido pela Lei no 9.784/1999 (fls. 87 a 91). Dessa forma, o processo retornou à DRF/SJC
para analisar a manifestação, equiparada a recurso hierárquico.
Em 10/07/2008, a DRF/SJC manteve o entendimento pela impossibilidade de
retificação da DCOMP, entendeu que as compensações eram indevidas, encaminhou os débitos
para inscrição em dívida ativa e remeteu o “recurso hierárquico” à apreciação da Superintendência
Regional da Receita Federal do Brasil na 8a Região Fiscal (SRRF08), fl. 98. Posteriormente, a inscrição
em dívida ativa foi cancelada.
Em 11/09/2008, a SRRF08 emitiu o Despacho Decisório de fls. 276 a 279 em que
indeferiu o recurso hierárquico, alinhando-se aos fundamentos da DRF/SJC.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.455 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.000501/2007-14
3
Na sequência, a DRJ/Campinas não conheceu da manifestação de inconformidade em
razão de não haver “qualquer manifestação da contribuinte diretamente contra o ato de não-
homologação da compensação formalizada na DCOMP n° 15581.11354.300106.1.3.02-4820, mas
apenas contra o ato de não-admissão da retificadora, já confirmado pela autoridade competente e
irrecorrível na esfera administrativa”, fls. 295 a 301.
Às fls. 306 a 314, consta a cópia da decisão liminar proferida pela 1a VF de São José
dos Campos, para que a RFB desse processamento à DCOMP 30009.96873.290705.1.3.04-8883 e à
sua retificadora, a DCOMP 01028.16105.280307.1.7.04.0409. Essas DCOMPs referem-se à origem
do crédito pleiteado neste processo.
O contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ em 13/01/2009, fl. 305. Em
23/01/2009, apresentou o Recurso Voluntário de fls. 323 a 336 (juntada em duplicidade às fls. 115
a 128), em que alega:
a) nulidade da decisão da DRJ/Campinas por ter preterido o seu direito de defesa
pois não foram analisados os fundamentos consignados em manifestação de
inconformidade;
b) que a DRJ/Campinas se equivocou ao afirmar que o crédito indicado na DCOMP
retificadora havia sido parcialmente reconhecido no âmbito do processo
13884.003852/2005-15 [que trabalhou a DCOMP com a origem do crédito, final
8883] e exaurido em compensações homologadas nesse mesmo processo.
Sustenta haver um saldo residual daquele crédito reconhecido e que fora
utilizado para amparar a compensação pleiteada neste processo.

Em 20/10/2022, este Colegiado determinou diligência à unidade de origem para
detalhar a apuração do crédito reconhecido no processo n° 13884.003852/2005-15, apontado como
origem do crédito pleiteado na DCOMP retificadora objeto deste processo e informar qual o débito
de IRPJ do 4T/2005 se encontra ativo, fls. 343 a 353.
Em cumprimento à diligência, a unidade de origem informou haver saldo residual de
R$ 17.297,00 quanto ao processo n° 13884.003852/2005-15, e que o débito de IRPJ do 4T/2005 não
sofreu alteração, fls. 504 a 506.
Cientificado do resultado da diligência, o contribuinte apresentou a manifestação de
fls. 513 a 515 em que reitera os termos do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Nilton Costa Simões, Relator
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.455 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.000501/2007-14
4

1
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
No Recurso Voluntário, o contribuinte invoca a nulidade da decisão da DRJ por
prejuízo ao seu direito de defesa pois não foram analisados os fundamentos consignados em
manifestação de inconformidade. Nesta manifestação, argumentou que a DCOMP retificadora
deveria ser deferida “uma vez que presentes os requisitos permissivos para sua efetivação, quais
sejam, (i) elaborado anteriormente a qualquer análise/decisão administrativa; (ii) ocorrência de
inexatidões materiais passíveis de correção e (iii) ausência de inclusão ou aumento do débito a ser
compensado”.
É fato que a DRJ/Campinas não conheceu da manifestação de inconformidade sob
fundamento de que o ato combatido foi de “não-homologação da compensação”, fls. 295 a 301.
Essa decisão foi amparada pelo Despacho no 2.047/2008, fls. 87 a 91, com cujo fundamento
concordo e reproduzo a seguir:
Nos termos do art. 74 e seus §§ da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com as alterações da Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a compensação de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB deve ser efetuada mediante apresentação de declaração de
compensação, a qual extingue o crédito tributário, sob condição resolutória
de sua ulterior homologação. Não homologada a compensação, a autoridade
administrativa deve cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar o
pagamento dos débitos indevidamente compensados, sendo facultada a
apresentação de manifestação de inconformidade contra o ato de não-
homologação da compensação. Consta, ainda, do diploma legal que a
manifestação de inconformidade deve obedecer ao rito processual do
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadra-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
Com base nos fundamentos legais acima, foi editada a Portaria
do Ministro da Fazenda n° 95, de 30 de abril de 2007 (DOU de 02/05/2007 -
Edição Extra), para aprovar o Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, na qual a competência das Turmas de Julgamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ foi fixada da
seguinte forma:
Art. 174. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento -DRJ, órgãos com jurisdição nacional, compete,
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.455 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.000501/2007-14
5
especificamente, julgar, em primeira instância, processos
administrativos fiscais:
I- de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive
devidos a outras entidades e fundos, e de penalidades;
II-
relativos
a
exigência
de
direitos
antidumping,
compensatórios e de salvaguardas comerciais; e
III - de manifestação de inconformidade do sujeito passivo
contra apreciações das autoridades competentes relativos à
restituição,
compensação,
ressarcimento,
imunidade,
suspensão, isenção e à redução de tributos e contribuições.
......
Art. 175. Às turmas das DRJ são inerentes as competências
descritas nos incisos 1 a III do artigo anterior.
Nos processos de compensação, a única manifestação de
inconformidade admitida no rito processual do processo administrativo fiscal,
previsto no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a ser apreciada pelas
DRJ, é aquela prevista no §9° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, incluído pela Medida Provisória n° 135 de 30 de outubro de 2003,
convertida na Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003:
"§ 9" É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7a,
apresentar manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação"
Conclui-se, daí, que este órgão administrativo de julgamento
tem competência para apreciar a manifestação de inconformidade contra o
ato de não-homologaçao da compensação, mas carece de competência para
apreciar o ato de indeferimento do pedido de retificação da PER/DCOMP.

Antes de formalizar o não conhecimento da manifestação de inconformidade, a
DRJ/Campinas teve o zelo de dar tratamento de recurso hierárquico à insurgência do contribuinte.
Em razão disso, as razões alegadas em sede de defesa foram reapreciadas pela DRF/SJC e
submetidas à sua instância superior, qual seja, a SRRF08.
A SRRF08 conheceu do recurso sob o rito da Lei no 9.784/1999, apreciou as razões
trazidas pelo contribuinte, mas negou-lhe provimento. Exauriu-se o contencioso administrativo e
não há o que se falar em prejuízo à defesa.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.455 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.000501/2007-14
6
Em vista de que as matérias controvertidas versaram unicamente sobre o
indeferimento da DCOMP retificadora, matéria estranha ao rito do Decreto no 70.235/1972,
entendo que o Recurso Voluntário não merece conhecimento.
Precedente recente nesse sentido foi adotado pela 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA
ORDINÁRIA do CARF, conforme a ementa do Acórdão no 3102-004.310 proferido em sessão de
28/11/2025:
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA.
A decisão da autoridade administrativa que indefere pedido de retificação de
PER/Dcomp é definitiva e não comporta o rito do processo administrativo
fiscal (Decreto no 70.235/72).

A conversão do julgamento em diligência por este Colegiado pautou-se pelos
princípios da verdade material e da efetividade, visando a exaurir a instrução fática antes da análise
definitiva dos pressupostos recursais. O resultado da diligência confirmou que a pretensão do
contribuinte se vincula estritamente à revisão do ato que indeferiu o processamento da DCOMP
retificadora. Trata-se de ato estranho ao contencioso tributário regido pelo Decreto no
70.235/1972, cujo controle já foi exercido pela SRRF08 sob o rito da Lei no 9.784/1999.
Portanto, o não conhecimento do Recurso Voluntário é medida que se impõe.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões

Fl. 532
DF CARF MF
Original